Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-96.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700854-96.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Antonio Luiz Dionizio dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Fazenda Pública do DF (Id 61903994) que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e produção de prova testemunhal, rejeitou a condenação da parte autora por litigância de má-fé e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Irresignado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 61904006), em síntese, aduz existir ato turbação por parte da apelada e pugna pela reforma da sentença. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, requer, seja acolhida a apelação apresentada considerada a gratuidade de justiça e reforma da sentença. A apelada ofereceu contrarrazões ao Id 61904008 e pugnou pelo não provimento do recurso. Esta Relatoria não conheceu do pedido deferimento dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal (Id 64882237). Petição do apelante ao Id 65958699, na qual requereu prazo para pagamento do preparo do recurso. É o breve relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. No caso, o apelo interposto não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimada para tanto, a parte recorrente não comprovou o recolhimento, em dobro, do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. Ora, no pronunciamento desta Relatoria catalogado ao Id 64882237, foi consignada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, razão pela qual se facultou ao apelante o recolhimento em dobro de preparo recursal e sua juntada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de cientificado, o apelante tão somente peticionou Id 65958699 e pleiteou a concessão de prazo para pagamento, ignorando o prazo de 05 (cinco) dias concedido para o recolhimento do preparo. Optou, assim, por deliberadamente não atender à decisão de recolhimento em dobro do preparo, porquanto não trouxe comprovação do recolhimento das custas, tampouco apresentou qualquer justificativa. De fato, inegável a preclusão da faculdade de praticar o ato processual, qual seja, a demonstração do recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Conveniente, assim, reconhecer a ocorrência de preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Nesses termos, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção do recurso. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, não no momento que melhor lhe aprouver, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. Colijo, ainda, por elucidativo, julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1.O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso.4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante no ato da interposição do recurso e o não atendimento ao comando de Id 64882237 que lhe facultou corrigir a conduta processual inadequada, por conseguinte, implicam na deserção, consoante o citado art. 1.007, caput, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fundamento na deserção. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora